Tribunal: STF
Processo: RHC 64330
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-05
Data de publicação: 1986-09-05

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 312 DO CPP TORNA-SE INSUBSISTENTE SE O MAGISTRADO QUE A PROLATOU CONCEDE AO ACUSADO A LIBERDADE DE IR E VIR. PROVIMENTO DO RECURSO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS, RESSALVADA AO JUIZ A FACULDADE DO ART. 311 DO CPP.